Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEONE MARQUES DA SILVA, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido de rescisão de cessão onerosa de direitos possessórios e condenatória a indenizar por danos morais. CLEONE alegou que era legítimo possuidor de uma gleba de terras identificada por Lote 40, Chácara Mira Brasília n. 30 (trinta), Condomínio Pinheiro Azul, Colônia Agrícola Cana do Reino, Taguatinga/DF. Por instrumento particular, cedeu, a título oneroso, os direitos possessórios aos agravados e pelo valor de R$130.000,00. Pelo negócio, acertaram que o pagamento seria realizado mediante a transferência de um veículo utilitário Toyota Hillux SRV, automática, 3.0, ano 2014/15. Contudo, os cessionários não honraram a obrigação e deixaram de responder aos chamados de CLEONE. Temendo a edificação no imóvel ou sua venda a terceiro, requereram a concessão da tutela de urgência “para embargar toda e qualquer obra no seu imóvel, bem como impedir que o imóvel seja transferido para terceiros”. O pleito foi indeferido, sob o pálio de que não haveria evidências da intenção de repassar a posse a terceiros ou prova de edificação na área. Ademais, a própria demora do autor em ajuizar a ação constituiria indício da falta de urgência a justificar a medida. Nas razões recursais, sustentou que não houve demora no ajuizamento da ação, mas a ação anteriormente distribuída foi extinta em razão do indeferimento da petição inicial. Quanto ao mérito, reiterou que o embargo de eventuais construções e impedimento de alienação do imóvel seriam necessários para preservar o resultado útil do processo. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar a liminar e deferir a tutela provisória de urgência. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Conforme se extrai da inicial, o autor pugnou pela concessão de tutela de urgência para o fim de “embargar qualquer obra que os réus venham a realizar no imóvel, bem como o bloqueio do imóvel para que não seja transferido para terceiros”. A tutela inicial de urgência depende da presença dos requisitos descrito no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo No caso em apreço, as razões apresentadas pela parte requerida indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Não há nos autos nenhum indício sequer no sentido de que os requeridos teriam repassado o imóvel a terceiro ou estariam tentando fazê-lo. Igualmente, inexiste qualquer elemento de que estariam construindo no imóvel, sendo descabida a pretensão de embargar, em sede de liminar, uma hipotética edificação. O mero receio da prática de ato contrário aos interesses do demandante, desacompanhada de elementos probatórios, ainda que indiciários, impedem a concessão da medida, ante a ausência de risco concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cumpre destacar, ainda, que os fatos alegados na inicial ocorreram em fevereiro/2024. Entretanto, o demandante aguardou cerca de 8 (oito) meses para buscar a tutela do Poder Judiciário, já que a presente demanda fora ajuizada somente em outubro do corrente ano. Ainda, eventuais prejuízos causados ao requerente poderão ser convertidos em perdas e danos, não havendo risco de perda do bem, já que se trata de imóvel. Diante disso, entendo que não há urgência na concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicada, pelos fatos e fundamentos acima descritos.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme alinhavado pelo recorrente, a medida pleiteada objetiva assegurar o resultado útil do processo, impedindo a transferência de sua posse a terceiros, assim como eventual dano ao imóvel com edificações. A plausibilidade do direito está consubstanciada no contrato de cessão de direitos oneroso, assim como na informação da falta de pagamento do preço na forma ajustada. Todas as demais questões devem ser relegadas à instrução processual, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório, em particular, a prova da entrega do veículo em dação em pagamento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil, razão pela qual o pleito merece acolhimento nesse juízo preliminar. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar aos recorridos que se abstenham de construir no imóvel e efetuar a sua transferência a terceiros, sob pena de pagamento de indenização equivalente ao dobro do valor da negociação. Fixo ainda a multa diária de R$ 1.000,00 em caso de desobediência à ordem de não edificação ou de sua não paralisação se já tiverem começado. Intime-se pessoalmente os réus, na forma da Súmula 410 do STJ. Defiro gratuidade de justiça para esta instância recursal. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator